Tribunal: TJDFT
Processo: 0716954-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716954-79.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. CLÁUSULA QUE PREVÊ A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS DETIDAS PELAS RECUPERANDAS MEDIANTE DESCONSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS CONTRATADAS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO. APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE PELO JUÍZO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DAS GARANTIAS. PREVISÃO LEGAL CONDICIONADA À APROVAÇÃO DOS CREDORES (LEI No 11.101/05, ART. 49, §2°). INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE ABSTENÇÃO DE RETENÇÃO DE CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS NÃO GARANTIDOS POR CESSÃO DE CRÉDITOS. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. SITUAÇÃO HIPOTÉTICA. PREVISÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO. INVIABILDADE. PRELIMINAR. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. PREVISÃO INSERTA NA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA ADSTRITA AOS PRAZOS MATERIAIS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREVALÊNCIA. PREVISÃO NA LEI ESPECIAL (LEI No 11.101/05, ART. 189 e §1o). PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inscrita a fórmula de contagem dos prazos recursais no diploma processual (CPC, art. 219), que, a seu turno, é aplicável, no couber, aos procedimentos previstos na Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei no 11.101/05, art. 189), a interpretação sistemática e lógica dessa previsão enseja a exegese de que, na contagem dos prazos processuais pertinentes aos atos e recursos praticados no âmbito dos processos que têm como objeto ações reguladas pel lei especial, aplica-se o disposto na lei geral, no caso, o Código de Processo Civil, reservando-se a aplicação da disposição específica que dispõe sobre a forma de contagem dos prazos em dias corridos (Lei no 11.101/05, art. 189, §1o, I) somente para as situações que versem sobre prazos de natureza material. 2. Conquanto cediço que o legislador especial ressalvara os efeitos da novação decorrentes da recuperação judicial, pois, mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, preservara as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação, sobeja que aludida previsão legal não encerra norma cogente, afigurando-se possível que a assembleia geral de credores disponha de forma diversa sobre as garantias reais e fidejussórias contratadas pela recuperanda, vez que, encerrando direito disponível, inexiste óbice à liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula de supressão da garantia pessoal (Lei no 11.101/05, art. 49, § 2o). 3. Conquanto existente determinação do Juízo da Recuperação Judicial cominando à instituição bancária a obrigação negativa de abster-se de reter créditos das empresas recuperandas originários de contratos não garantidos por cessão de créditos e limitar-se a travar os créditos derivados apenas dos contratos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis, não subsistindo evidências de que o banco adotará a providência a que fora compelido a abster-se, inviável que seja assegurado às recuperandas provimento judicial destinado ao impedimento de bloqueio de crédito decorrente de contrato individualizado, por se tratar de situação hipotética para a qual, inclusive, existe previsão de sanção pecuniária. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 49, §§ 1o e 3o, 50, §1o, e 58, todos da Lei 11.101/2005, enunciado 581 da Súmula do STJ, 66-B e seus parágrafos da Lei 4.728/1965, sustentando que os créditos discutidos nos autos, por estarem garantidos por cessão fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 33017652). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49, §§ 1o e 3o, 50, §1o, e 58, todos da Lei 11.101/2005, e 66-B e seus parágrafos da Lei 4.728/1965. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 33017652). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025